Tribunal: STF
Processo: HC 270685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA: MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NA ESPÉCIE. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.